Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018544-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA PADOVANI - CPF: 513.432.401-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENIS DALIA ALEXANDRINO LEBBOS - CPF: 314.639.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 788.681.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA INEZ VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 604.124.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JODICTO DE SOUZA - CPF: 163.067.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA COSTA - CPF: 003.616.521-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BARROS MORAES DA CRUZ 02425714170 - CNPJ: 22.235.951/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO TIMOTEO ANTUNES FERRAZ - CPF: 079.565.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 300, §3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em sede de cognição sumária, não há falar em desocupação, diante da irreversibilidade da determinação de demolição de construções, bem como da ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VERA LUCIA PADOVANI
, face a r. decisão proferida pelo Juízo

da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
1047300-34.2020.8.11.0041
, movida pelo
MUNICIPIO DE CUIABA, que deferiu a tutela de urgência, determinando aos Requeridos a desocupação da área pública, com a consequente demolição e remoção das construções, existentes no local, sob pena de multa diária de um mil reais.

O Juízo
a quo
consignou o impedimento de exploração, promoção ou permissão de quaisquer atividades danosas no local.

Inicialmente, pugna a Agravante pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não obstante a alegação de que a ocupação em bem de uso comum teriam ocorrido ao arrepio da legislação municipal, os comércios possuem alvará de localização, alvará sanitário, alvará dos bombeiros e alvará de funcionamento.

Argumenta que, no local, existem doze pessoas praticando atividade comercial, todavia, o Agravado teria indicado no polo passivo, somente sete pessoas.

Assevera que, as pessoas que ali se encontram, exercem a posse na área há mais de quarenta anos.

Afirma que, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial, até mesmo para se aferir se de fato, a área pertence ao Município.

Aduz que, os ocupantes da área não foram previamente consultados acerca da pretensão de desocupação pelo Município.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 108824482.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Cuiabá moveu ação civil pública visando à desocupação de área pública ocupada pelos Requeridos, com a retirada de instalações e demolição de construções existentes.

Narra na exordial que, trata-se de ocupação irregular de área pública de propriedade do Município, consoante matrícula do imóvel no 10868, perante o Cartório do Sétimo Ofício da Capital.

Afirma que, no dia 17/03/2017, as pessoas que ali se encontravam, foram autuadas, sendo lavrados autos de infrações, consignando que, não obstante a expedição de alvará de localização e funcionamento, estes necessitavam da outorga de concessão de uso, expedida pela Prefeitura.

Defende que, inobstante a determinação de interrupção das atividades e demolição das obras, os ocupantes não atenderam à determinação do Poder Público, motivo que ensejou a propositura da demanda originária.

Sobreveio a decisão agravada, que
determinou aos Requeridos a desocupação da área pública, com a consequente demolição e remoção das construções, existentes no local, sob pena de multa diária de um mil reais. Contra tal
decisum,
se insurge a Requerida, ora Recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando o disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da gratuidade em relação estritamente a algum dos atos processuais, e que, o Recorrente preenche os requisitos necessários à concessão do benefício,
defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal
, face a evidência de insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo em grau recursal, ante os indícios de que a parte se trata de pessoa de baixa renda e, portanto, hipossuficiente.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Como se sabe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Estabelece ainda o §3o do mencionado dispositivo que, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, evidencia-se que, particulares estão a exercer atividade econômica em bem de uso comum do povo, sem permissão do poder concedente.

Evidencia-se que a Prefeitura Municipal, reconhece que expediu alvará de localização e funcionamento àqueles que ocupam a área pública. Assim, o Autor, ora Agravado tinha ciência de que os particulares estavam a exercer atividade econômica em área pública.

Todavia, necessário ressaltar que é vedado ao Poder Público o exercício de comportamento contraditório. Num primeiro momento outorgando alvará de funcionamento, para, posteriormente, requerer a retirada dos ocupantes da área. Havia pelos particulares, legítima expectativa da regularidade da situação.

É certo que a Administração Pública pode rever seus próprios atos, quando acoimados de ilegalidade. Contudo, deve ser assegurado ao administrado, o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, inexiste indício ou manifestação de que o Poder Público irá promover qualquer destinação à praça pública, ante a notícia de que no local foram edificados doze estabelecimentos comerciais.

Destarte, por ora, deve ser oportunizado aos particulares que exercem a detenção da área, que possam continuar no exercício de atividade econômica ou que obtenham a permissão de uso perante o Poder concedente, ao menos até que sejam previamente ouvidas as partes e eventuais interessados, tais como a Associação do Bairro.

De mesmo modo, não se verifica o risco de dano ao Poder Público, tendo em vista que os Requeridos exercem a posse na área há considerável lapso de tempo, inexistindo, conforme ressaltado, qualquer indício de que o Município visa a retomar a posse da área para promover qualquer destinação ao bem imóvel.

Assim, existiria o risco de que, mesmo com a desocupação da área, esta permanecesse sem a devida atenção do poder público, gerando maior prejuízo do que benefício à comunidade local, devendo ser considerada, ainda, a irreversibilidade da medida de demolição das construções existentes.

A propósito, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO E DEMOLIÇÃO DE MUROS EXISTENTES NO LOCAL – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – IMÓVEL OBJETO DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

2. In casu, além de não estar demonstrado o preenchimento cumulativo dos referidos requisitos, a pretensão liminar veiculada na ação de origem encontra óbice no perigo de irreversibilidade, situação vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC.

(...)” (N.U 1022353-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.
(N.U 1010039-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Posto isso, face a ausência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, aliada à irreversibilidade da medida, a decisão agravada comporta retificação; inexistindo, todavia, óbice à que a pretensão do Poder Público seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito da ação, uma vez que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, até que assegurado o contraditório e oportunizada a produção de provas.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

A praça é bem comum do povo, ninguém tem direito de se apenhorar de praça pública.

Peço vênia ao eminente relator e nego provimento ao recurso, adotando
per relationem
os fundamentos da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022